Tribunal: STJ
Processo: 9031669-89.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284655 - RS (2023
/0019011-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARGARETE JOSEFINA SOLIGO DA SILVEIRA DE VARGAS
ADVOGADOS
: MARCELO BENTO MONTICELLI - RS067631
HUMBERTO TORTORELLI NETO - RS079713
DAIANE DUARTE VARGAS - RS090896
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: JOHN DE LIMA FRAGA JÚNIOR - RS062168
JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios sucumbenciais, devidos em razão de decisão judicial favorável a ente
público, constituem verba autônoma e independente, pertencendo aos respectivos
procuradores, e, por isso, está vedada a compensação com eventuais débitos da
entidade representada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 31167adf-089b-4238-8cb6-e6d01e1643eb

Documento eletrônico VDA48434505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 31167adf-089b-4238-8cb6-e6d01e1643eb

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284655 - RS (2023
/0019011-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARGARETE JOSEFINA SOLIGO DA SILVEIRA DE VARGAS
ADVOGADOS
: MARCELO BENTO MONTICELLI - RS067631
HUMBERTO TORTORELLI NETO - RS079713
DAIANE DUARTE VARGAS - RS090896
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: JOHN DE LIMA FRAGA JÚNIOR - RS062168
JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios sucumbenciais, devidos em razão de decisão judicial favorável a ente
público, constituem verba autônoma e independente, pertencendo aos respectivos
procuradores, e, por isso, está vedada a compensação com eventuais débitos da
entidade representada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARGARETE JOSEFINA SOLIGO
DA SILVEIRA DE VARGAS da decisão em que reconsiderei a decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do agravo para dar provimento ao recurso
especial da parte ora agravada a fim de indeferir a compensação dos honorários
advocatícios devidos aos advogados públicos, fixados na fase de cumprimento de
sentença, com o valor principal da execução devido à parte ora recorrente (fls. 302
/305).
A parte agravante afirma:
[...] não é razoável, nem justo, que a parte credora de verba
reconhecida na fase de conhecimento, a qual terá que aguardar para
Documento eletrônico VDA47902732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: eaf8e94b-be32-40d8-a0d1-f5d5b04ce71a

receber seus valores por meio de Precatório, tenha que, de imediato,
despender quantia para pagar à PGE os honorários de sucumbência da fase
de cumprimento de sentença (fl. 318).

Requer a reconsideração da decisão ou a apreciação do recurso pelo órgão
colegiado competente.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 326/334.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou
sobre a controvérsia relativa à compensação dos honorários sucumbenciais (fl. 66):
Cabível, no caso concreto, a compensação de débito devido a título de
honorários advocatícios sucumbenciais com crédito resultante de precatório
devido pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
possível a compensação de parte do precatório com a verba honorária
devida ao ente público em impugnação de cumprimento de sentença julgada
procedente, na medida em que os honorários de sucumbência não
constituem direito autônomo do procurador judicial, integrando o patrimônio
público da entidade.

A conclusão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado por esta
Corte Superior, que, alinhando-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando
do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.053 e 6.163, passou a
adotar orientação segundo a qual os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos
em razão de decisão judicial favorável a ente público, constituem verba autônoma e
independente, pertencendo aos respectivos procuradores, motivo por que está vedada
a compensação com eventuais débitos da entidade representada.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E
DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes
públicos saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores,
consistindo em verba autônoma e independente, não sujeita à compensação
com débitos do respectivo ente representado inscrito em precatório." (AgInt
no REsp n. 2.142.572/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47902732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: eaf8e94b-be32-40d8-a0d1-f5d5b04ce71a

(AgInt no REsp n. 2.161.889/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E
DEVEDOR. ADI 6.053/DF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053/DF,
atestou ser constitucional o pagamento de honorários de sucumbência aos
advogados públicos, desde que respeitado o teto remuneratório do art. 37,
XI, da CF.
2. Os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes
públicos saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores,
consistindo em verba autônoma e independente, não sujeita à compensação
com débitos do respectivo ente representado inscrito em precatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.142.572/DF, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS
ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO.
VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO.
REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários
advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda
Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou
representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de
direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais
valores com créditos inscritos em precatório.
III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou
as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários
sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de
sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus
advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de
eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é
compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da
Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às
demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional
disposto no art. 37, XI, da Carta Política.
IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal
Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053
/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos
advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários
sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais
verbas com débitos do respectivo ente representado.
Documento eletrônico VDA47902732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: eaf8e94b-be32-40d8-a0d1-f5d5b04ce71a

V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma
legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos
judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou
procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com
eventuais débitos do ente público.
VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: eaf8e94b-be32-40d8-a0d1-f5d5b04ce71a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.284.655 / RS
Número Registro: 2023/0019011-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024252420228217000 0002425242022821700000120732820228217000 00120732820228217000
00205045120228217000
00562752720218217000
120732820228217000
205045120228217000
24252420228217000
2425242022821700000120732820228217000
562752720218217000
70085427227 70085529360 70085625846 70085710150 90316698920198210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : JOHN DE LIMA FRAGA JÚNIOR - RS062168
JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
AGRAVADO
: MARGARETE JOSEFINA SOLIGO DA SILVEIRA DE VARGAS
ADVOGADOS : MARCELO BENTO MONTICELLI - RS067631
HUMBERTO TORTORELLI NETO - RS079713
DAIANE DUARTE VARGAS - RS090896
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARETE JOSEFINA SOLIGO DA SILVEIRA DE VARGAS
ADVOGADOS : MARCELO BENTO MONTICELLI - RS067631
HUMBERTO TORTORELLI NETO - RS079713
DAIANE DUARTE VARGAS - RS090896
Documento eletrônico VDA48409105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 686593af-b75b-43d6-ab8d-d5d281e1b79d

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : JOHN DE LIMA FRAGA JÚNIOR - RS062168
JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 686593af-b75b-43d6-ab8d-d5d281e1b79d